Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704061-83.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: L. R. V. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA BARBOSA RODRIGUES D E C I S Ã O Na petição de ID 47485734, as partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial e postulam a sua homologação e a extinção do feito, com base no art. 487, inciso III, alínea b, do CPC. No ID 48384307, a ré juntou comprovante do pagamento do débito e, em seguida, o autor se manifestou pelo pleno cumprimento da obrigação (ID 48411107). Com efeito, o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal deduzido nesta instância revisora. Ademais, de acordo com o artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surtam os efeitos legais e JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Prejudicado o julgamento da apelação cível. Certifique-se o trânsito em julgado diante da renúncia do prazo recursal (ID 47485734). Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora